Tribunal: TJES
Processo: 5015125-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015125-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: VALDEMAR BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BHP BILLITON BRASIL LTDA. contra decisão da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de auxílio financeiro emergencial no valor de um salário mínimo, acrescido de 20% por dependente, ao autor VALDEMAR BARBOSA DA SILVA, com fundamento na Cláusula 137 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com base no art. 300 do CPC; (ii) avaliar se há elementos probatórios suficientes que indiquem a efetiva prática da pesca na área afetada pela lama do rompimento da barragem e a consequente perda de renda do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida (art. 300 do CPC).

O agravado comprovou ser pescador profissional, mas não apresentou indícios mínimos de que sua atividade era exercida em área diretamente afetada pelo desastre ambiental, nem que houve efetiva perda de renda decorrente do rompimento da barragem.

A mera alegação de exercício de pesca em litoral capixaba não é suficiente para ensejar o pagamento do auxílio emergencial, conforme entendimento consolidado do TJES, sendo necessária a comprovação de nexo causal entre o rompimento da barragem e a atividade atingida.

A demora de aproximadamente oito anos entre o rompimento da barragem (2015) e o ajuizamento da ação (2023) enfraquece o argumento de urgência, afastando o requisito do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concreta de que a atividade econômica do autor foi diretamente atingida pela lama da barragem de Fundão.

A ausência de provas mínimas sobre a prática da atividade em área afetada e sobre a perda de renda inviabiliza a concessão da tutela antecipada.

O decurso temporal relevante entre o evento danoso e o ajuizamento da ação corrobora a ausência da urgência exigida para a concessão da medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no processo nº 5026574-26.2023.8.08.0048, determinando o pagamento de um salário-mínimo mensal ao autor,
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA
, ora agravado, a título de auxílio financeiro, acrescido de 20% para cada dependente devidamente comprovado.

Em suas razões, a agravante sustenta que (i) o agravado não apresentou provas suficientes para demonstrar que exercia regularmente a atividade de pesca na época do rompimento da barragem, nem comprovou os danos materiais alegados, o que inviabiliza a concessão de auxílio financeiro; (ii) a decisão agravada foi fundamentada em documentos frágeis, como a carteira de pescador emitida apenas em 2021, ou seja, muito após o evento; (iii) não houve a caracterização dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao deferir a tutela de urgência requerida pelo Agravado na ação judicial de origem, o ilustre magistrado singular consignou os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de mérito é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo os parâmetros traçados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

O autor comprovou ser pescador desde muito antes do evento (ID 32946152 e 32946553) e residir na Rua Alfazemas, nº33, Feu Rosa, Serra/ES, CEP: 29.172-410, via de consequência, não diretamente impactado pela ruptura da barragem. Entretanto, o local de moradia não pode ser usado como critério para inclusão no programa de indenização, eis que o fundamento do pedido não é ter sua residência afetada, mas sua atividade pesqueira comprometida pelo acidente.

A pesca é uma atividade essencialmente itinerante. O pescador vai onde o pescado possa estar, não ficando com o barco em áreas geográficas limitadas. No mesmo sentido, foi a lama que se irrompeu com a barragem, desaguando no mar e avançando por diversos pontos do litoral capixaba, inclusive o litoral do Município da Serra, um dos pontos de pesca do autor.

Com relação ao periculum in mora, pelo menos em relação às parcelas vincendas, o caráter é alimentar, posto que a atividade exercida pelo autor são de subsistência, pesca individual para sustento de sua família, o que traz não só a urgência do pedido e o perigo da demora.

Desta forma, defiro parcialmente o pedido e concedo a tutela antecipada para que a Fundação Renova ou mesmo as demais demandantes, procedam com o pagamento mensal de 01 (um salário mínimo) para o autor, devendo ser a parcela devida acrescida de 20% para cada dependente, devidamente comprovado, conforme previsto no parágrafo único da Cláusula 137 do TTAC, até decisão ulterior, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária desde já fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

As questões levantadas pela Agravante em suas razões recursais, contudo, infirmam a decisão vergastada, razão pela qual o agravo comporta provimento,
na esteira da conclusão adotada por este órgão colegiado no julgamento do agravo de instrumento nº 5013254-19.2024.8.08.0000, interposto por FUNDAÇÃO RENOVA contra a mesma decisão objeto do presente recurso
.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO RENOVA contra decisão da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de auxílio financeiro emergencial no valor de um salário mínimo, acrescido de 20% por dependente, ao autor VALDEMAR BARBOSA DA SILVA, com fundamento na Cláusula 137 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), sob pena de multa diária de R$ 500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com base no art. 300 do CPC; (ii) avaliar se há elementos probatórios suficientes que indiquem a efetiva prática da pesca na área afetada pela lama do rompimento da barragem e a consequente perda de renda do agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida (art. 300 do CPC). O agravado comprovou ser pescador profissional, mas não apresentou indícios mínimos de que sua atividade era exercida em área diretamente afetada pelo desastre ambiental, nem que houve efetiva perda de renda decorrente do rompimento da barragem. A mera alegação de exercício de pesca em litoral capixaba não é suficiente para ensejar o pagamento do auxílio emergencial, conforme entendimento consolidado do TJES, sendo necessária a comprovação de nexo causal entre o rompimento da barragem e a atividade atingida. A demora de aproximadamente oito anos entre o rompimento da barragem (2015) e o ajuizamento da ação (2023) enfraquece o argumento de urgência, afastando o requisito do periculum in mora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5013254-19.2024.8.08.0000; Relatora: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.06.2025)

Com efeito, a orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça é assente no sentido de reconhecer o direito à percepção de auxílio emergencial às pessoas que comprovem o exercício de atividade laborativa vinculada às áreas efetivamente atingidas pela lama de rejeitos decorrente do rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, condicionado, entretanto, à comprovação do dano e o do nexo de causalidade (AI n. 5011412-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, j. em 26/04/2024).

O Agravado alega, na causa de pedir deduzida na ação originária, ser pescador profissional desde 2007, bem como que “
exercia atividade pesqueira no mar (região Estuarina), território de Serra, Espírito Santo, em Nova Almeida/Jacaraípe, com uma periodicidade média de 5(cinco) vezes na semana, nos anos aproximados de 2007 a novembro de 2015
”, mas que “
não ingressou no sistema indenizatório simplificado Novel, sistema este proposto pelas Rés, e até a presente data não recebeu nenhuma verba indenizatória pelos danos sofridos
”.

Nesse contexto, requereu o Agravado, ao final, a condenação das Rés ao pagamento de danos materiais de
R$ 191.600,00
(cento e noventa e um mil e seiscentos reais), decorrentes da perda da renda mensal até o restabelecimento da pesca, dano moral no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), além do pagamento retroativo de auxílio financeiro e cesta básica no valor total de
R$ 192.183,36
(cento e noventa e dois mil, cento e oitenta e três reais e trinta e seis centavos). Em sede liminar, o
pagamento mensal do auxílio emergencial
no valor de um salário mínimo, conforme previsto no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Conquanto a comprovação do registro profissional de pescador a partir de 14/12/2007,
não há nenhum elemento de prova nos autos, ou mesmo indícios de prova, que possam fazer crer, ainda que em sede de exame sumário
, na efetiva prática da pesca pelo Agravado na área afetada pela lama de rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, nos anos indicados na petição inicial.

Não fosse isso, a Agravante aduz, em suas razões recursais, inexistir proibição atual de pesca na região de Serra/ES, o que corrobora a necessidade de melhor aprofundamento da instrução acerca dos fatos alegados e que, em tese, justificariam o deferimento da tutela de urgência em favor do Agravado.

Por fim, acrescente-se que
a demanda de origem foi ajuizada pouco menos de 8 (oito) anos depois do rompimento da barragem de Fundão
, o que afasta, a meu sentir, o requisito do
periculum in mora
, necessário ao deferimento das tutelas de urgência formuladas com base no art. 300, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA PESCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...) 3. Com efeito, não há dúvidas de que o desastre Ambiental nas barragens de Mariana/MG afetou tragicamente a vida de milhares de pessoas no Brasil, inclusive pescadores da região na região norte do Espirito Santo. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação ao Município de São Mateus, entre outros. 4. Ocorre que, ao mesmo tempo, a jurisprudência dos Tribunais considera que para fazer jus ao recebimento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, cabe à parte comprovar o comprometimento de sua renda com a atividade pesqueira, em virtude do desastre ocorrido. A Corte entende também que deve ser comprovado que comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida. 5. Mais prudente aguardar elementos de prova mais robustos, a serem analisados em maior grau de profundidade originariamente pelo douto Juízo a quo, antes de deferir tutela de urgência que, no momento, não se mostra suficientemente embasada. 6. Por fim,
a concessão da tutela de urgência tem como requisito o perigo da demora, nos termos do art. 300 do CPC, de maneira que não restou demonstrado o periculum in mora na espécie, sobretudo se considerarmos que o requerimento administrativo de pagamento das indenizações foi realizado em 2017 e a
ação originária ajuizada tão somente em 2022 o que, por si só, descaracteriza a urgência pretendida
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012324-69.2022.8.08.0000; Relatora: Vânia Massad Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19/07/2024 - grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO AMBIENTAL. PENSIONAMENTO MENSAL. PESCADOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a concessão de tutela provisória de pagamento de pensão mensal a pescador decorrente do rompimento da Barragem de Mariana é imprescindível a prova robusta de que exercia a atividade pesqueira na região afetada pelo rompimento da barragem de Fundão e da proibição de pescar naquela localidade. 2. Hipótese dos autos em que, a despeito de residir no Município de Serra-ES, não há ainda elementos concretos de prova que demonstrem que o recorrido exerce atividade exclusiva de pescador, que tenha deixado de exercer seu ofício, que a área afetada seja sua fonte exclusiva de pescado,
sem contar que a demanda foi ajuizada após cinco (05) anos do acidente ambiental, o que, de regra, afasta o perigo da demora
. 3. Nas ações de reparação de danos decorrentes do desastre ambiental de Mariana é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação Art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do TJES. 4. Recurso parcialmente provido, para obstar o pagamento de pensionamento mensal determinado na decisão primeva, mantendo, no mais, a decisão recorrida. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005919-51.2021.8.08.0000; Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 08.08.2022 - grifo nosso)

Destarte, forçoso convir pela ausência da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão na parte em que deferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)